Tribunal: CARF
Processo: 10970.000544/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000544/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.656 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO SAO PEDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza omissão de receita a diferença de valores constantes da
escrituração de ICMS do contribuinte e os declarados à Receita Federal,
quando aqueles são superiores aos informados ao órgão federal. Igualmente, é
omissão de receita, o montante de depósitos de origem não comprovada
verificados em extratos bancários do contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA
Não se conhece de matéria suscitada pelo recorrente no recurso voluntário
quando esta não foi aventada na impugnação apresentada à primeira instância.
Preclusão temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo votou pelas conclusões do relator
quanto ao conhecimento do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000544/2010-38
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000544/2010-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 2a Turma da DRJ/JFA, a qual se encontra às fls. 706/718.
Em resumo, o caso versa sobre autuação fiscal, motivada em omissão de receita
no ano calendário 2008, o que ensejou o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL e contribuições
reflexas PIS/PASEP e COFINS, totalizando R$ 1.791.551,66, em valores da época.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 02/15, teria se verificado movimentação
financeira em nome da empresa ora recorrente, incompatível com os rendimentos declarados no
ano de 2008. Em decorrência disso, a empresa foi intimada para apresentar sua escrituração
comercial e fiscal, notas fiscais emitidas, extratos bancários de contas correntes e aplicações
financeiras dentre outros documentos.
A recorrente apresentou os documentos solicitados e, da análise dos extratos
bancários, identificaram-se créditos bancários naquele ano que somaram R$ 11.010.036,33. Em
razão deste fato, a empresa foi intimada para justificar, mediante documentação idônea, a origem
dos créditos em sua conta corrente. Em resposta a este ponto, a autuada informou que era vizinha
da empresa Orlim Rosa e, por força de “um laço de confiança” entre ela e a mencionada
empresa, cedeu sua conta corrente para que a Orlim Rosa efetuasse suas transações bancárias na
sua conta corrente, porque citada empresa possuía dívidas e estaria impedida de trabalhar com
bancos. Registre-se que no ano em questão a recorrente declarou uma receita anual de R$
134.912,44
Auditada a escrituração contábil da recorrente, a fiscalização detectou divergência
entre as receitas escrituradas nos livros fiscais, no montante de R$ 688.346,44, e as receitas
escrituradas nos livros comerciais e declaradas ao Fisco Federal, no montante de R$ 134.912,44.
Em resposta a esse fato, a recorrente declarou que, realmente se equivocou sobre tais
lançamentos, reconhecendo a diferença.
A fiscalização intimou os beneficiários dos pagamentos realizados mediante
transferências eletrônicas para que informassem a origem de tais recebimentos e comprovassem
as informações com documentação idônea. Em resposta, as empresas intimadas esclareceram que
os valores recebidos referem-se a venda de suínos para abate, conforme notas fiscais
apresentadas, e que as pessoas contatadas no frigorífico eram o Sr. Robson Roberto Pires de
Oliveira, que negociava as compras, e o Sr. Sandro Márcio Pires de Oliveira, responsável
financeiro. Estes são os nomes dos sócios-administradores da empresa ora autuada.
Apurou-se também, que as notas fiscais de venda de suínos emitidas pelas
empresas fornecedoras dos suínos constava como compradora não exatamente a ora recorrente,
mas as empresas individuais, Orlim Rosa e José Marcos de Oliveira, sendo que esta última
possuía como nome fantasia a mesma denominação da recorrente, qual seja, Frigorífico São
Pedro. Verificou-se também, em reforço à confusão entre as empresas em questão e o frigorífico
autuado, correspondência emitida em 01/07/2008 pela empresa diligenciada Conquista
Agropecuária Ltda, cujas notas fiscais emitidas constam como comprador a empresa Orlim Rosa.
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000544/2010-38

No entanto, a vendedora dirige-se ao Frigorífico São Pedro Ltda para indicar a conta em que o
pagamento referente as vendas de suínos sejam efetuados através de depósito bancário.
Ainda no âmbito das diligências fiscais, verificou-se que as empresas Orlim Rosa
e José Marcos, outorgaram procurações a Sandro Marcio Pires de Oliveira, conferindo-lhe
poderes para comprar e vender mercadorias relacionadas ao objeto social de tais empresas e
representá-la perante repartições públicas. Registre-se que Sandro Marcio Pires de Oliveira é
sócio do frigorífico autuado.
Com relação às empresas envolvidas na ação fiscal, apurou-se que a atuada,
Frigorífico São Pedro, embora tenha movimentado aproximadamente onze milhões de reais no
ano de 2008, possuía apenas dois funcionários naquele período, o que denota certa
incompatibilidade com as atividades de um frigorífico. Constatou-se também que os sócios da
autuada Sandro Marcio e Robson Roberto, eram empregados da empresa Orlim Rosa, embora
Robson Roberto tenha saída da sociedade e, no seu lugar, ingressou na sociedade a esposa do
sócio Sandro Marcio.
Em relação à empresa Orlim Rosa, verificou-se que esta confessava débitos
tributários, mas não os recolhia e que o seu único sócio recebia um benefício da Seguridade
Social de R$ 510,00 por mês, demonstrando ausência de capacidade econômica para manter uma
empresa no ramo do comércio atacadista de carnes bovinas e suínas. Destaque-se que, segundo o
relatório fiscal, a empresa declarou uma receita de doze milhões de reais e movimentou
aproximadamente três milhões de reais, demonstrando, ao contrário do que alegou a recorrente,
que a empresa Orlim Rosa tinha capacidade financeira para manter contas bancárias, não
necessitando da cessão da conta bancária da autuada para sua transações. Em visita ao local onde
estava situada a empresa Orlim Rosa, a fiscalização informa que se trata de um frigorífico.
Foram ouvidos os funcionários Juscélio Gomes da Silva e Neirimar Abadio de Almeida que
declararam não conhecer o proprietário da empresa Orlim Rosa e que foram admitidos por
Sandro Marcio (sócio da autuada). Disseram ainda que recebem seus respectivos salários no
escritório do Frigorífico autuado.
Sandro Márcio (sócio da autuada) esclareceu que realmente trabalha para Orlim
Rosa como gerente da empresa e que realiza o pagamento dos salários dos empregados da Orlim,
contrata pessoal, efetua movimentações financeiras e outras funções gerenciais.
Apurou-se ainda que Orlim Rosa e os pais de Sandro Marcio eram proprietários
do imóvel onde se localizava a autuada e esta era locatária do referido imóvel. No entanto,
ambas, Orlim Rosa e a autuada não registraram, respectivamente, as despesas e receitas
referentes à locação. O relatório menciona ainda que a autuada, em resposta à fiscalização,
declarou que não prestava serviços. No entanto, foram encontradas notas fiscais de venda de
suínos para abate no estabelecimento da recorrente, razão pela qual deveria ter emitido notas
fiscais de prestação de serviços.
A fiscalização ouviu também Orlim Rosa, proprietário da empresa como o mesmo
nome. Na oportunidade ele esclareceu que era analfabeto, sabendo apenas assinar o próprio
nome e fazer contas e que conhecia a família de Sandro Marcio há mais de quarenta anos,
oportunidade em que trabalhou cortando lenha para açougue do pai de Sandro.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000544/2010-38

O sócio Robson Roberto Pires de Oliveira, irmão de Sandro Mário, declarou que
se retirou da sociedade com o irmão no final de 2008 e que era empregado da Orlim Rosa,
auxiliando Sandro Márcio na gestão da referida empresa. Confirmou que celebrou o contrato de
locação entre a autuada e a Orlim Rosa e que esta última empresa, na ocasião, estava desativada.
Com relação à empresa José Marcos de Oliveira, trata-se também de firma
individual que atua no segmento do comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados. O
relatório destaca que tal empresa possuía o mesmo nome fantasia do frigorífico atuado, qual seja,
Frigorífico São Pedro, possuindo, inclusive o mesmo domicílio fiscal da autuada. No entanto, no
local, não foi encontrada nenhuma empresa estabelecida no local da autuada, além dela própria.
Verificou-se também que o único sócio José Marcos não possuía capacidade econômica para ser
proprietário de uma empresa, pois apresentou declaração de isento à RFB. Informou que não se
lembrava de quando a empresa foi aberta e ganhava a vida como pintor de parede autônomo,
sabendo dizer se a empresa possuía débitos tributários e o administrador da empresa era Sandro
Marcio, de quem é cunhado.
Em resumo, todo esse contexto envolvendo empresas que mantinham relações
estreitas com a autuada demonstraram para a fiscalização a prática de interpostas pessoas para
acobertarem as operações comerciais da autuada e, dessa forma, viabilizar a prática de sonegação
fiscal.
Diante do exposto, foi lavrado auto de infração de fls. 62/95, para constituir
crédito tributário IRPJ, CSLL e contribuições reflexas (PIS/Pasep e CSLL), decorrente de
omissão de receitas, primeiramente motivadas na diferença entre os valores lançados na
escrituração do ICMS (R$ 688.346,44) e os declarados à RFB (R$ 134.912,44), resultando na
diferença de R$ 553.434,00 de receitas omitidas. Além disso, foi igualmente apurada omissão de
receitas em razão dos depósitos bancários de origem não comprovada, descontando-se do
montante apurado de R$ 11.010.036,33, cheques devolvidos e as receitas da empresa
devidamente comprovadas com a escrituração contábil, restando um saldo de R$ 9.661.264,63
de receitas omitidas.
Foi também aplicada multa de 150% em razão da sonegação fiscal mencionada
acima, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 44, II, atribuindo-se aos sócios Sandro Marcio
Pires de Oliveira e Robson Roberto Pires de Oliveira, a responsabilidade pelo crédito tributário
na forma do art. 135, III do CTN, lavrando-se os Termos de Sujeição Passiva Solidária de fls.
58/60.
Intimada da autuação a empresa e os sócios Sandro Marcio Pires de Oliveira e
Robson Roberto Pires de Oliveira apresentaram a impugnação de fls. 624/630, em peça única,
contestando o lançamento com base nos depósitos bancários não comprovados, alegando,
praticamente, a versão que havia dado na fase procedimental, qual seja, que cedeu sua conta
corrente para a empresa Orlim Rosa realizar as transações de seu interesse e que tais valores
depositados seriam de titularidade dessa empresa e não da recorrente. Argumentou que receberia
uma comissão por emprestar a conta corrente para a Orlim e, se fosse o caso de ser tributada,
deveria sê-lo sobre os valores dessas comissões bem como sobre suas receitas comerciais
comprovadas com a sua contabilidade e não sobre a totalidade dos depósitos. Sugere também
que a fiscalização não teria descontado os valores já recolhidos a título de IRPJ, o que teria
resultado em “cobrança em duplicidade”. No mais, invoca o princípio da verdade material
devendo ser deferida perícia, se necessário, para comprovar os fatos alegados na defesa.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000544/2010-38

Em sua decisão de fls. 706/718, a DRJ considerou procedente a autuação,
especialmente fundada no fato de que existe previsão legal para omissão de receita fundada em
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, mostrou-se a versão contata pela empresa, de que cedeu sua conta corrente para a
Orlim Rosa, uma vez que esta estava impedida de manter conta bancária. Para tanto, destacou a
citada empresa teve movimentação financeira de mais de três milhões de reais. Acrescentou que
era elevado o volume de movimentação financeira encontrado na conta da autuada, não
comprovada por meio de notas fiscais de venda, duplicatas ou faturas. Foi rejeitado o pleito de
perícia, por falta de objeto e justificativa. Sobre a alegação de lançamento em duplicidade,
esclareceu a DRJ que a recorrente admitiu que errou nos seus lançamentos fiscais, admitindo,
portanto, a omissão de receitas.
Sobre a constatação de interposta pessoa, a decisão considerou que todo o
contexto apurado e comprovado pela fiscalização, demonstrava que, realmente, a autuada
utilizava empresas de fachada, todas criadas pelos seus sócios e mantidas por terceiros com
quem mantinha relações de amizade. A intenção era esconder suas transações comerciais e, com
isso, sonegar o pagamento de tributos. Com base nesses argumentos foram mantidas a multa
qualificada e a responsabilidade pessoa dos sócios com base no art. 135, III do CTN.
Inconformada a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 650/654,
praticamente invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, citando a opinião de alguns
ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o que chamou de “quebra do sigilo bancário”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Em relação aos demais requisitos de admissibilidade,
registro que a recorrente não alegou na impugnação, como matéria preliminar, que autoridade
tributária não teria analisado os débitos constantes de sua conta corrente relativos a pagamentos
de terreiros. Igualmente, na impugnação, não se alegou como razões de mérito as questões de
violação da dignidade da pessoa humana relacionadas com suposta quebra de sigilo bancário.
Assim, entendo que não deve ser admitido o recurso sobre essas alegações por força da preclusão
temporal, na forma no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Registro também que os sócios Sandro Marcio Pires de Oliveira e Robson
Roberto Pires de Oliveira, a quem foi atribuída a responsabilidade pelo crédito tributário na
forma do art. 135, III do CTN, não interpuseram recurso voluntário. Assim, neste voto, a análise
se restringirá à pessoa jurídica recorrente.
Do que remanesceu para ser analisado, observa-se que o recurso voluntário
interposto, apesar de subscrito por advogado, não traz com clareza argumentos que conduzam a
um pedido de reforma. Ao que restou para ser decidido, a peça se limita a intitular como
preliminar, reprodução da versão de que os depósitos registrados nos extratos bancários da
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000544/2010-38

recorrente seriam da empresa Orlim Rosa, a quem a conta foi cedida para realização de
transações bancárias. Além disso, reproduz pequenos trechos dos depoimentos dos sócios,
Robson Oliveira e Sandro Marcio. O primeiro teria afirmado que se retirou da sociedade e
trabalhou como administrador da empresa Orlim Rosa. Sobre o outro, o recurso menciona que
Sandro Marcio teria alugado o imóvel da recorrente para a empresa Orlim e que a recorrente
possui somente dois empregados. Menciona ainda o depoimento de Orlim Rosa, que teria dito
ser analfabeto e que não administrativa a empresa da qual era sócio.
No mérito pede a “improcedência” e anulação do acórdão sem apresentar qualquer
fundamentação.
Embora se mostre inepto o recurso interposto, o que levaria ao seu não
conhecimento integral por este motivo, penso, na linha do formalismo moderado, conceder uma
oportunidade à ampla defesa da recorrente para tão somente argumentar o seguinte.
Em primeiro lugar a suposta preliminar se confunde com o mérito, razão pela
deve ser rejeitada e analisada com a matéria de fundo.
Assim, quanto ao mérito, a presente autuação está devidamente fundamentada em
relatório fiscal e acompanhada de ampla documentação que não deixa dúvida de que a
recorrente, por intermédio de seus sócios, Sandro Marcio Pires de Oliveira e Robson Roberto
Pires de Oliveira, praticaram omissão de receitas. A primeira omissão, decorre da análise da
escrita fiscal de ICMS da recorrente, na qual foi possível perceber que a receita obtida era várias
vezes superior a que foi declarada para a Receita Federal. Aliás, a própria recorrente admitiu esse
fato na fase procedimental, classificando-o como um erro.
Além disso, e o que é mais grave, ao se auditarem os extratos bancários
fornecidos pela própria recorrente no curso da fiscalização, verificou-se um montante de R$
11.010.036,33 entre depósitos e transferências. Intimada para comprovar com documentação
idônea a origem desses valores, a recorrente apenas informou que tais seriam de titularidade da
empresa Orlim Rosa, cujo único sócio era pessoa com quem os dirigentes da autuada mantinham
relações antigas de amizade.
Diante da falta de provas da origem dos depósitos, entendo que a fiscalização agiu
corretamente, enquadrando a situação na hipótese do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
disciplina a omissão de receitas fundada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Entendo ainda que o caso é típica hipótese de sonegação fiscal, bastando, para
tanto, as fundamentações do relatório fiscal e da decisão recorrida, as quais adoto como razões
de decidir, com fundamento no art. 57, §3o do RICARF.
Encontram-se nos autos todos os elementos probantes a justificarem a manutenção da
multa de ofício aplicada, vez que a realidade fática foi bastante para constar, nos limites
da legalidade e do corolário da tipicidade, os vícios sociais da sonegação, da fraude e do
conluio.
Senão vejamos sua tipificação nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964 abaixo
transcritos:
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000544/2010-38

Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
1 - da ocorrência do falo gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; - 11 - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio e' o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Em suma, pela via comissiva, dolosa, visando a impedir ou retardar o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal de que trataram os lançamentos.
Digno de nota é que a conjunção daqueles elementos caracterizam, ainda que em tese,
crime contra a ordem tributária a que aludem os artigos 1° e 2° da Lei n° 8.137/1990.
Tais vícios sociais foram praticados em livre consciência, entre os atores que deles
participaram, pelos quais quis-se o resultado da antijuricidade encontrada pelo fisco, ou
de assumir o risco em produzi-los, consoante o conceito tratado no artigo 18 do Código
Penal brasileiro:
Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei n° 7.209, de 11. 7.1984)
Crime doloso(Incluído pela Lei n° 7.209, de 11.7.1984)
I - doloso, quando 0 agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
(1ncluido pela Lei n” 7.209, de 11.7.1984)
Em decorrência, não há reparos na aplicação da multa aplicada no patamar de 150%,
dada sua previsão legal contida no artigo 44 da Lei 9.430/1996, especificamente no
inciso II (fatos geradores ocorridos até 14/06/2007 em face da MPV 351/2007).
“Art. 44..Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide Lei
n°10.892, de 2004) (Vide Mpv n” 303, de 2006) (Vide Medida Provisória 11°
351, ' de 2007)
1z[...]11 - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Vide Mpv n” 303, de 2006) (Vide Medida
Provisória n° 351, de 2007) "
De relevo, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fora emanadas súmulas
com efeitos vinculantes em relação à administração tributária federal, por força do
disposto no artigo 1° da Portaria MF n° 383, de 12/07/2010, dentre as quais:
Súmula CARF n° 25:
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000544/2010-38

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária à comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Súmula CARF 34:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos. decorrente
de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da
multa de oficio, quando constatada a movimentação de recursos em contas
bancárias de interpostas pessoas.
Em meu juízo, compreendo que a de n° 25 abrigaria de plano a manutenção da multa
qualificada, mesmo que se possa entendê-la de natureza genérica.
Entendo ainda que a condição sine qua non contida na de n° 34 não sugere a
interpretação de que, por contraste, não há que se aplicá-la no presente caso, de contas
bancárias da própria contribuinte.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito a preliminar suscitada
e, no mérito, voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital